Tribunal: TJSP
Processo: 0502249-42.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal - IPTU (2010 a 2012) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Ação de execução fiscal distribuída em 29/08/2013, referente ao IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 (fls. 03/07) - O despacho que determinou a citação ocorreu em 03/09/2013 (fls. 02),

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal - IPTU (2010 a 2012) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Ação de execução fiscal distribuída em 29/08/2013, referente ao IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 (fls. 03/07) - O despacho que determinou a citação ocorreu em 03/09/2013 (fls. 02), assim, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do CTN (redação da LC no 118/05), fora interrompido o curso do prazo prescricional - Expedição da carta de citação (fls. 08 – 06/09/2013) - Certidão cartorária que até a presente data não retornou o "A.R." (fls. 8vo – 14/03/2017) - Diante disso, a r. sentença prolatada em 10/07/2023 declarou a prescrição do crédito tributário e, em consequência julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do CPC (fls. 21/22).

Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2010 a 2012 - Extinção da ação decretada em primeiro grau pelo reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente - Descabimento - Paralisação do feito que se deu em virtude de falha da Serventia Judicial - A inércia não pode ser atribuída ao credor, tendo em vista que o exequente Município de Cotia, ora apelante, jamais foi intimado do não retorno do A.R. (fls. 8vo) - Ausência intimação/determinação de providência à ser tomada pela Municipalidade - Descumprimento do disposto no artigo 25, da Lei no 6.830/80 - Aplicação da Súmula 106, do E. STJ.

Assim, cumpria ao d. Juízo de primeiro grau tomar as providências contidas, no art. 8o, III, da Lei no 6.830/80, ou determinar a manifestação/intimação do exequente, quanto ao andamento processual.

Segundo o atual posicionamento do E. STJ, emanado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, cujo acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos, considera-se iniciado automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF quando, frustrada a citação do devedor ou não encontrados bens sobre os quais pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública for devidamente intimada desse fato pelo Juízo.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP e do E. STJ - Sentença de extinção reformada - Recurso voluntário do Município de Cotia provido.